Tribunal: STF
Processo: RE 1244569
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    2. Em 16.1.2020, Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, pela Petição/STF n. 3.390/2020, informa ter realizado o pagamento da condenação judicial, a ensejar a extinção da demanda (e-doc. 6). 
    3. Intimada a se manifestar, Transportadora Marca de Ibate Ltda. anui com a informação da Petição/STF n. 3.390/2020 e requer seja “homologado o referido pedido, determinando seja certificado o trânsito em julgado, com a devolução dos autos à origem” (fl. 1, e-doc. 11). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A informação do pagamento da condenação judicial torna sem objeto o litígio em análise nestes autos e prejudica o recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto. 
    5. Como assentado pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, a “situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). Confiram-se também os julgados a seguir:
    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004). 
    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991). 
    6. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais, julgo prejudicado o recurso extraordinário pela perda do objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora